Tribunal: STF
Processo: HC 252886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR REALIZADA EM DESFAVOR DO PACIENTE. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2025, por Caio César Domingues de Almeida e outro, advogados, em benefício de Wilson Gustavo da Costa Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.919, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS ALIADA ÀS CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Somado a isso, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    2. No caso dos autos, a Corte local, no julgamento da revisão criminal, afastou a alegada nulidade sob o fundamento de que os agentes rodoviários, em fiscalização de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo paciente, em alta velocidade, o que motivou a abordagem. Durante a abordagem, teriam constatado nervosismo do condutor e contradições em seus relatos, gerando fundadas suspeitas para a revista veicular. Assim, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto. 



    3. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    4. Na hipótese, as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual, ‘especialmente porque apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes’. Nesse contexto, a Corte Local indeferiu o pedido de revisão criminal destacando que ‘a mera alteração posterior de entendimento jurisprudencial com relação à condição de mula e quantidade de droga apreendida, por si sós, não denotarem a dedicação para atividades criminosas, não tem o condão de desconstituir decisão judicial já transitada em julgado’. 



    5. Ora como é de conhecimento, ‘A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial’ (AgRg no AREsp n. 2.485.675/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.). Assim, considerando que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 21/1/2016, constata-se que o julgado impugnado encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que ‘a alteração jurisprudencial acerca de tema específico obsta o ajuizamento de revisão criminal e a procedência do pleito revisional, sob pena de malferimento dos princípios basilares da segurança jurídica e da coisa julgada material’ (AgRg no HC n. 868.665/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) 



    6. Registre-se, por oportuno, que além da quantidade expressiva de droga apreendida - 9 tabletes pesando 9.340g de cocaína e 1 tablete pesando 1.060g de crack -, os entorpecentes foram encontrados em um compartimento, não original, no painel do automóvel. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Na presente ação, os impetrantes reiteram a alegação de nulidade da busca veicular realizada em desfavor do paciente, afastada nas instâncias antecedentes.



    Sustentam que, não reconhecida a nulidade arguida, o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, para, em maior extensão, se declarar a nulidade da busca veicular realizada, com consequente absolvição do paciente, nos termos dos artigos 157, §1º, 240, 2º, 244 e 386, II, todos do Código de Processo Penal. 



    b) Em menor extensão, que se conceda a ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado pelas práticas do delitos de ameaça e tráfico interestadual de entorpecentes, tipificados nos arts. 147 do Código Penal e 33, caput, c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Consta da denúncia:



    “(...) 1º FATO 



    No dia 20 de dezembro de 2014, por volta das 10h30min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Porto Camargo, F7-630, localizado na BR 487, KM 9, no Município de Alto Paraíso, nesta Comarca, policiais rodoviários federais, em fiscalização de rotina, abordaram o veículo I/HYUNDAI Elantra, placas nº EYM-3554 – PR, conduzido pelo denunciado WILSON GUSTAVO DA COSTA E SILVA momento em que, depois de verificarem o nervosismo e as contradições do motorista, constataram que ele, dolosamente, transportava 09 (nove) tabletes, que pesados totalizam 9.340g (nove mil, trezentos e quarenta gramas) de cocaína e 01 (um) tablete, totalizando 1.060g (um mil e sessenta gramas) de ‘crack’, substâncias estas capazes de causar dependência física e psíquica (conforme portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde), sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    Restou demonstrado ainda no Inquisitorial que o denunciado pegou a droga no Município de Dourados-MS e fora preso pela polícia rodoviária federal dentro do Estado do Paraná, o que configura tráfico interestadual. 



    2º FATO 



    No mesmo dia e horário acima descrito, após a realização da apreensão das drogas e prisão do denunciado Wilson Gustavo da Costa Silva, este, dolosamente, ameaçou o policial Eduardo Cesar Gazola, de causar-lhe mal injusto, por meio de palavras, consistente em dizer que ‘quando saísse da cadeia, iria conhece-lo melhor”.



    5. Em 4.5.2015, o juízo da Vara Criminal da comarca de Xambrê/PR, nos autos da Ação Penal n. 0000033-98.2015.8.16.0177 absolveu o paciente com relação à imputação do delito de ameaça e o condenou pela prática de tráfico interestadual de entorpecente à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 729 dias-multa. Foi afastada a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) No que se refere à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, registro, de início, que vinha adotando o entendimento de que a referida causa de diminuição é plenamente aplicável à pessoa que exerce a função de ‘mula’, efetuando o transporte da droga mediante retribuição em dinheiro. Todavia, tendo em vista que ‘esta Corte possui precedentes no sentido de que o indivíduo que exerce a função de ‘mula’ integra a organização criminosa, o que impede a concessão da benesse legal’ (AgRg no REsp 1435928/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 17/09/2014), vejo-me forçado a modificar meu entendimento”.



    6. Foi interposto recurso de Apelação Criminal n. 0000033-98.2015.8.16.0177 pela defesa do paciente, ao qual a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 5.11.2015, negou-lhe provimento, ficando mantida a condenação imposta ao paciente, em especial quanto à não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Na terceira etapa, o magistrado deixou de aplicar a minorante, por entender que o réu exerce a função de ‘mula’, efetuando o transporte da droga mediante retribuição em dinheiro, o que faz dele integrante de organização criminosa, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição de pena.



    (...) De fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado é apta a demonstrar a impossibilidade de aplicação do referido benefício, posto que pelas circunstâncias do delito, bem como diante da imensa quantidade de drogas apreendidas (9.340 kg de cocaína e 1.060 kg de ‘crack’), restou demonstrado que o apelante agia ‘em nítida colaboração com a traficância organizada’, ou seja, integrava organização criminosa.



    Outrossim, a expressiva quantidade de drogas e as circunstâncias que envolveram o crime denotam que se trata de réu com certa experiência no ramo e que agiu em organização com demais elementos não identificados. Diga-se de passagem, foram apreendidos mais de 9 kg de cocaína e 1 kg de crack, o que daria para ser consumido por meses. Ora, o acusado não pode ser tido como pequeno e ocasional traficante”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 21.1.2016.



    7. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0073045-79.2024.8.16.0000, na qual alegou a nulidade da busca veicular realizada em desfavor do paciente e postulou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 31.5.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou improcedente a referida revisão criminal e manteve a condenação do paciente:



    “(...) Reexaminando os autos, não há se falar na nulidade processual advinda da busca veicular realizada pelos policiais rodoviários federais, eis que as provas foram colhidas de maneira lícita.



    Depreende-se que, na data de 20/12/2014, os agentes rodoviários federais estavam em fiscalização de rotina, altura em que avistaram o veículo HYUNDAI Elantra, placas EYM-3554, conduzido pelo requerente, trafegar em alta velocidade pelo posto policial, o que motivou a abordagem.



    Durante a abordagem, constataram o nervosismo do condutor e contradições em seus relatos, gerando fundadas suspeitas da prática de conduta ilícita. Constataram que ele transportava 9 (nove) tabletes pesando 9.340g (nove mil, trezentos e quarenta gramas) de ‘cocaína’ e 1 (um) tablete totalizando 1.060g (um mil e sessenta gramas) de ‘crack’, substâncias que teria adquirido no município de Dourado/MS, configurando o transporte interestadual para dentro do Estado do Paraná.



    Desse modo, evidente que a atuação policial no presente caso não decorreu de desconfianças genéricas, mas de circunstâncias objetivas, após infração de trânsito e elementos concretos que geraram a fundada suspeita de que estaria transportando substâncias ilícitas.



    É creto que se espera a devida legalidade em qualquer diligência operada pelos servidores da segurança pública; contudo, não se pode - e não se deve - esperar a inércia de policiais frente a notória situação criminosa.



    Logo, incogitável a nulidade arguida, de modo que lícita a apreensão das drogas encontradas que transportava entre Estados da Federação (friso, crime de natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo), de modo que a decisão do julgador de origem e o v. acórdão se encontram em consonância com a jurisprudência vigente à época dos fatos.



    (...) Melhor sorte não lhe assiste no que toca à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    (...) Do quanto consta nos autos, o requerente não faz jus à aplicação do ‘tráfico privilegiado’, especialmente porque apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, de natureza viciante e deletéria, a saber: 9 (nove) tabletes pesando 9.340g (nove mil, trezentos e quarenta gramas) de ‘cocaína’ e 1 (um) tablete totalizando 1.060g (um mil e sessenta gramas) de ‘crack’.



    Novamente destaco que a mera alteração posterior de entendimento jurisprudencial com relação à condição de mula e quantidade de droga apreendida, por si sós, não denotarem a dedicação para atividades criminosas, não tem o condão de desconstituir decisão judicial já transitada em julgado”.



    8. Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) No caso dos autos, a Corte local, no julgamento da revisão criminal, afastou a alegada nulidade sob o fundamento de que os agentes rodoviários, em fiscalização de rotina, avistaram o veículo conduzido pelo paciente, em alta velocidade, o que motivou a abordagem. Durante a abordagem, teriam constatado nervosismo do condutor e contradições em seus relatos, gerando fundadas suspeita para a revista veicular. Assim, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular.



    Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coatar nesse aspecto.



    (...) Outrossim, para se alterar a dinâmica dos fatos apresentados pela Corte local, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita.



    (...) Registre-se, por oportuno, que além da quantidade expressiva da droga apreendida - 9 tabletes pesando 9.340g de cocaína e 1 tablete pesando 1.060g de crack -, os entorpecentes foram encontrados em um compartimento, não original, no painel do automóvel.



    Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Assim, desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus”.



    9. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova a alegada nulidade da busca veicular na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que, “na data de 20/12/2014, os agentes rodoviários federais estavam em fiscalização de rotina, altura em que avistaram o veículo HYUNDAI Elantra, placas EYM-3554, conduzido pelo [paciente], trafegar em alta velocidade pelo posto policial, o que motivou a abordagem”. Realizada abordagem, foi constatado que o paciente “transportava 9 (nove) tabletes pesando 9.340g (nove mil, trezentos e quarenta gramas) de ‘cocaína’ e 1 (um) tablete totalizando 1.060g (um mil e sessenta gramas) de ‘crack’, (...) configurando o transporte interestadual para dentro do Estado do Paraná”.



    Está evidente portanto que a “atuação policial no presente caso não decorreu de desconfianças genéricas, mas de circunstâncias objetivas, após infração de trânsito e elementos concretos que geraram a fundada suspeita de que estaria transportando substâncias ilícitas”.



    O crime de tráfico é permanente. A busca veicular não configura ilegalidade nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, os elementos de prova avaliados justificaram a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.575-AgR, de minha relatoria, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca pessoal e veicular, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput,da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 5. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 6. Aplicação da fração de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/2 devidamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. Precedentes. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 239.781-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.6.2024).



    Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Quanto à pretensão dos impetrantes de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão jurídica também não assiste à defesa.



    Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, elementos probatórios autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi afirmado que, “pelas circunstâncias do delito, bem como diante da imensa quantidade de drogas apreendidas (9.340 kg de cocaína e 1.060 kg de ‘crack’), restou demonstrado que o [paciente] agia ‘em nítida colaboração com a traficância organizada’, ou seja, integrava organização criminosa”. Destacou-se no julgado objeto da presente impetração que “os entorpecentes foram encontrados em um compartimento, não original, no painel do automóvel”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



      Relatora